Tribunal: TJDFT
Processo: 0753975-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753975-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO AGRAVADO: LUMEN ENGENHARIA E DESIGN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Acão de Conhecimento ajuizada contra LUMEN ENGENHARIA E DESIGN LTDA. Esta a decisão combatida: “Trata-se de ação ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VIA SOHO em desfavor de LUMEN ENGENHARIA E DESIGN LTDA, partes qualificadas. Destaco fragmentos da exposição: ‘Em 04/06/2023, o Autor contratou os serviços de execução de obras para a recuperação de áreas comuns do condomínio, compreendendo piscina, churrasqueira, laje sob piso, pérgola sobre a piscina e cobertura do condomínio localizado à SQNW 310, Bloco C, Setor Noroeste - Brasília - DF, por meio do contrato anexo (doc. 6). O objetivo principal das obras era a recomposição integral do sistema de impermeabilização do edifício, pois a estrutura se achava deficiente e diversos pontos de infiltração ameaçavam danificar os apartamentos privativos. ... Em 27/03/2024, as partes assinaram termo aditivo (doc. 8), pelo qual ampliaram o escopo dos serviços, preço e prazo de entrega, ajustando-o para 03/07/2024, conforme abaixo: ... A responsabilidade técnica pela execução dos serviços previstos no contrato e no termo aditivo foi assumida pela profissional técnica Anna Valeria Assad Maia, preposta da Ré, nos termos da ART no 0720230056545, ora anexa (doc. 9). ... Mesmo com os pagamentos e fornecimento de materiais realizados pelo Autor (doc. 11), a Ré não cumpriu o contrato no prazo e na forma pactuados, conforme apontado pela fiscalização técnica contratada (doc. 12 a doc. 15).’ Nesse sentido, requereu pedido de tutela e urgência nos seguintes termos: ‘b) Conceder tutela de urgência para determinar que a Ré, no prazo de 15 (quinze) dias, inicie e conclua os reparos necessários para sanar todas as falhas e vícios indicados na petição inicial, quais sejam: b.1 - Refazer o sistema de impermeabilização incluindo o grauteamento em todas as saídas d’agua (Bicos), skimer da piscina adulto; b.2 - Refazer o sistema de impermeabilização incluindo o grauteamento em todas as saídas d’agua (Bicos), skater da hidromassagem; b.3 - Refazer o sistema de impermeabilização dos ralos e grelhas de águas pluviais do deck; b.4 - Realizar subida da manta com altura mínima de 20 cm nos pontos mostrados pelo relatório de fiscalização no 16/2023; b.5 - Rever a impermeabilização aplicada no piso em argamassa na área da churrasqueira; b.6 - Concluir arremate em impermeabilização nos shaft ́s da cobertura técnica; b.7 - Sanar Infiltração identificada na parede da sauna; b.8 - Dar manutenção nas paredes e revestimentos do piso do hall de acesso da cobertura p/ área de lazer; 9 - Revisão do selante aplicado na claraboia da cobertura técnica; b.10 - Revisão da impermeabilização entre a parede e a claraboia da cobertura técnica; b.11 - Ainda há manchas de rejunte próximo a borda da hidromassagem e na região do rodapé piso claro; b.12 - Pintar o guarda-corpo da rampa, pontos danificados; b.13 - Revisar rejunte do piso da ducha (região de encontro com o deck); b.14 - Revisar a aplicação de selante nas bases das luminárias; b.15 - Pintar o rodapé soltando após a lavagem (geral); b.16 - Alinhar o piso elevado na área da churrasqueira; b.17 - Regularizar a linearidade do revestimento cerâmico do piso da piscina adulto; b.18 - Refazer arremates de rejunte em toda região da área de lazer; b.19 - Substituir o PU com cor diferente aplicado próximo aos rodapés na região da ducha; b.20 - Substituir a paginação das pastilhas nas quinas da hidromassagem; b.21 - Suprimir manchas de rejunte nas bordas da hidromassagem; b.22 - Alinhamento dos tubos de saídas hidráulicas da hidromassagem; b.23 - Revisar do rejuntamento e corrigir as falhas de aplicação no revestimento do piso do deck; c) contrate, às suas expensas, a empresa SATI Serviços de Engenharia Sociedade Unipessoal Ltda, já anteriormente contratada pelo Autor, para fiscalizar a execução das obras, garantindo a qualidade e a conformidade técnica durante o período de reparos, conforme art. 300 do CPC d) fixe, ainda em sede de tutela de urgência, multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento das obrigações de fazer, limitada inicialmente a 90 (noventa) dias, conforme arts. 536 e 537 do CPC;’ Custas processuais recolhidas, id. 219379840. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de pedido de tutela de urgência em que a parte autora busca provimento de determine ao requerido realizar obras de reparos em imóvel em razão de serviços contratados para recuperação de áreas comuns do imóvel descrito na petição inicial. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, neste momento processual, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, especialmente no campo fático - probatório. Ainda, considere-se que a responsabilidade pelos reparos deve ser determinada a parti do efetivo contraditório, além do laudo pericial apresentado, que fundamenta o pedido, ter sido confeccionado unilateralmente. Atente-se para o teor do julgado a seguir transcrito, de aplicação simétrica ao caso presente: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. OBRAS DE REPARO. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. RISCO AOS USUÁRIOS. AUSÊNCIA. EDIFICAÇÃO ESTÁVEL. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INSTRUÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRÁDITÓRIO. NECESSIDADE. 1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. 2. A tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria exigir instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. 3. Embora não se olvide da existência de diversas patologias no imóvel, a matéria exige o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória para a correta elucidação dos fatos e apuração acerca da existência de responsabilidade civil dos agravados. Ademais, os laudos técnicos apresentados juntamente à inicial não indicam a urgência necessária à realização dos reparos, a ensejar a caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’. (Acórdão 1302181, 0721402-32.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJe: 01/12/2020.) Destaques acrescidos. Lado outro, também não vejo o provável perigo de dano, porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não se observa a demonstração de risco iminente à estrutura do imóvel ou ás unidades individuais. Destaco, mais, a extensão do pedido de tutela de urgência, com vários itens que devem ser objeto de reparação/reconstrução, os quais devem ser aferidos individualmente e sob o contraditório, inclusive sob o viés técnico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência” (ID 219570017 dos autos de origem). Nas razões, a parte agravante alega: “Os documentos anexados à origem, incluindo laudos técnicos contemporâneos à execução dos serviços e relatórios de fiscalização da SATI, conferem razoável grau de certeza ao direito do Agravante, demonstrando a verossimilhança das alegações. Embora os laudos sejam unilaterais, eles foram sistematicamente encaminhados à Agravada durante a execução dos serviços, sem qualquer contestação substancial. Além disso, a própria Agravada reconheceu a necessidade de correções, conforme cronograma apresentado em novembro de 2024 (ID 218930104), mas que também não foi cumprido”. E requer: "a) Conhecer e processar o presente agravo de instrumento, em razão do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil; b) Conceder a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para: - determinar à Agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, que inicie e conclua os reparos necessários para sanar todas as falhas e vícios indicados na petição inicial, conforme descrito nos laudos técnicos acostados aos autos de origem; - bem como contrate, às suas expensas, a empresa SATI Serviços de Engenharia Sociedade Unipessoal Ltda, já anteriormente contratada pelo Agravante, para fiscalizar a execução dos reparos, assegurando qualidade e conformidade técnica; fixar multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada inicialmente a 90 (noventa) dias, conforme previsão nos artigos 536 e 537 do CPC; c) Intimar a Agravada, por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC, para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso no prazo legal; d) No mérito, prover o agravo de instrumento, reformando a decisão agravada no sentido de dar provimento à tutela de urgência pleiteada, nos mesmos termos requeridos na inicial”. Preparo recolhido (ID 67396620). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme relatado, a parte agravante alega: “Os documentos anexados à origem, incluindo laudos técnicos contemporâneos à execução dos serviços e relatórios de fiscalização da SATI, conferem razoável grau de certeza ao direito do Agravante, demonstrando a verossimilhança das alegações. Embora os laudos sejam unilaterais, eles foram sistematicamente encaminhados à Agravada durante a execução dos serviços, sem qualquer contestação substancial. Além disso, a própria Agravada reconheceu a necessidade de correções, conforme cronograma apresentado em novembro de 2024 (ID 218930104), mas que também não foi cumprido”. No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, neste momento processual, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, especialmente no campo fático - probatório. Ainda, considere-se que a responsabilidade pelos reparos deve ser determinada a parti do efetivo contraditório, além do laudo pericial apresentado, que fundamenta o pedido, ter sido confeccionado unilateralmente. ( ). Lado outro, também não vejo o provável perigo de dano, porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que não se observa a demonstração de risco iminente à estrutura do imóvel ou ás unidades individuais. Destaco, mais, a extensão do pedido de tutela de urgência, com vários itens que devem ser objeto de reparação/reconstrução, os quais devem ser aferidos individualmente e sob o contraditório, inclusive sob o viés técnico”. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Há questões controvertidas motivo pelo qual se faz necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos pelo juízo natural da causa. Incabível, assim, a concessão da medida cautelar pleiteada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1856931, 07469254120238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1677795, 07019339220228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Indispensável uma mais profunda análise dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada nos autos poderá ser melhor esclarecida. 4. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1676941, 07343702620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora